Tribunal: TJPA
Processo: 0009223-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009223-73.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO. PEDIDO INCABÍVEL POIS JÁ ESTIPULADO EM SEU GRAU MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 01 (UM) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL ABERTO, COM A PENA PRIVATIVA SENDO SUBSTITUIDA POR RESTRITIVA, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da droga bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória

2.

O pleito de redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), foi reconhecida e já aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços) pelo juiz singular, o que torna o referido pedido, incabível;

3.

Dosimetria. Após reanálise de nova dosimetria, restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus termos;

4.

Recurso conhecido e com parcial provimento. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PAULO ROBERTO DA SILVA FREITAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e, ainda, à pena de multa, valorada em 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa alega insuficiência probatória invocando o princípio do in dubio pro reo requerendo assim a absolvição da apelante, e subsidiariamente a reforma da dosimetria na primeira fase com a pena base no mínimo legal e em sua terceira fase, pleiteia o aumento da causa especial de diminuição da pena, devendo esta ser aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), por alegar que o apelante faz jus ao referido benefício.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 25 de junho de 2020, nesta Comarca das Capital, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado que foi flagrado trazendo consigo 02 (duas) porções pesando um total de 1962,0g (mil novecentos e sessenta e dois gramas) da droga vulgarmente conhecida como “maconha”. Na oportunidade foi apreendido também 01 veículo siena, placas JVS8283, 02 (dois) celulares SAMSUNG e a quantia de R$ 18,00 (dezoito reais) em espécie”.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição da apelante aduzindo, para tanto, insuficiência de provas para condenação invocando o princípio do in dubio pro reo.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 5622027), bem como a prova testemunhal acusatória colhida em Juízo (policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante).

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a prática do crime, porém seus argumentos não se coadunam com as provas elencadas nos autos.

A testemunha VALDECY SANTOS PEREIRA, policial militar, declarou em juízo que estavam realizando ronda quando viram um veículo e, ao realizarem a abordagem, foi encontrada quantidade de droga embaixo do banco do passageiro dentro de uma mochila, estando embalados em 02 (dois) tabletes grandes, declarando ainda que havia duas pessoas no referido veículo, bem como afirmou ainda que o réu não estava dirigindo.

Já a testemunha WILLRY EGERTON CHAVES SOUSA, policial militar, também declarou que reconheceu o réu em juízo, afirmando ainda que a pessoa que estava no banco do carona reconheceu que a droga era sua.

Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06, EM SEU GRAU MÁXIMO

A defesa pleiteia que a causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, seja aplicada em seu grau máximo, alegando para tanto, a falta de fundamentação. Restou constatado nos autos, através de sentença exarada pelo juiz de primeiro grau, que a referida causa de diminuição foi reconhecida e já aplicada em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), o que torna referido pleito incabível.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
apesar de corretamente fundamentado no tocante as circunstâncias judiciais, no que diz respeito a dosagem da pena, esta não foi corretamente calculada, razão pela qual procedo com a nova dosimetria do crime cometido de tráfico de drogas:

Há uma circunstância valorada negativamente de forma escorreita, qual seja a culpabilidade, tendo sido levado em consideração pelo juiz de piso, o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, ocorrendo assim o acréscimo de 1/6 (um sexto) equivalente a 10 (dez) meses de reclusão, e 83 (oitenta e três) dias multa, devendo a pena base ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três dias multa. Não há agravantes, porém há uma atenuante qual seja a da confissão espontânea, sendo a pena diminuída em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, devendo permanecer o referido cálculo realizado pelo juiz singular, para não incorrer no princípio do
reformatio in pejus
, porém restando a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa encontrando óbice na Súmula 231 do STJ. Não há causa de aumento, havendo, porém, uma causa de diminuição, no que concerne ao tráfico privilegiado, tendo a pena sido diminuída em 2/3 (dois terços), restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo ocorrido ainda a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, restando esta definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa a ser cumprida em regime inicial aberto, ficando mantida a substituição da pena privativa por restritiva, tudo de acordo com a sentença de primeiro grau exarada, mantendo-se esta inalterada em seus termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024